Tribunal: TJDFT
Processo: 0723221-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723221-62.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IVANILDE RODRIGUES OLIVEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA IVANILDE RODRIGUES OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – MARIA IVANILDE RODRIGUES OLIVEIRA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a imediata renovação de sua CNH, sem restrições ou necessidade de adaptação de veículo. Segundo o exposto na inicial, a autora é habilitada para dirigir veículos automotores desde 2001. Embora seja portadora de sequelas de poliomielite, isso não afeta sua capacidade para direção. Relata que sofreu fratura no dedo mínimo do pé. Fez tratamento e sua recuperação foi plena. No entanto, ao requerer a renovação da CNH, a junta médica indicou a necessidade de adaptação veicular. Aduz que a fratura do dedo não alterou suas condições de saúde. Alega que o laudo médico é contrário aos fatos. Aponta violação à legalidade e razoabilidade. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A requerente requereu a renovação da habilitação para dirigir. Avaliada por junta médica, o laudo indicou a necessidade de adaptação do veículo, em virtude de déficits encontrados no exame físico (ID 197988611). O laudo descreve quadro de hipotrofia da perna direita, com limitação parcial na flexo/extensão e inversão e eversão do tornozelo direito. Não obstante os relatórios médicos apresentados pela requerente, esses documentos não são suficientes, por ora, para tornar sem efeito o laudo médico oficial. A respeito da alegação da requerente de que a fratura do dedo mínimo do pé direito não alterou seu quadro clínico, observa-se que esse evento sequer é mencionado no laudo médico oficial, o qual registra apenas piora dos sintomas nos últimos anos. Vale dizer, as sequelas de poliomielite da paciente, em tese, agravaram-se com o passar do tempo e, por isso, concluiu-se pela necessidade da adaptação veicular. Sendo assim, não há como se reconhecer de plano violação à legalidade ou razoabilidade, visto que a renovação da CNH com restrições se impõe em razão da conclusão obtida em laudo médico. Nesse sentido, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência.” A Agravante sustenta que “as sequelas da poliomielite não impactam negativamente na habilidade da Agravante em dirigir veículos de forma segura, como atestado pelos laudos médicos (juntados à inicial ID 197988604 E ID 197988602) e seu histórico de condução responsável e sem registros de incidentes”. Salienta que “foi submetida a uma restrição em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), INDEVIDAMENTE, baseada em um laudo médico emitido pela junta médica do DETRAN, que alegou uma suposta piora em seu quadro de saúde”. Conclui que “resta comprovada, por meio dos atestados médicos (ambos datados do mês de MAIO/2024), a PLENA APTIDÃO DA AGRAVANTE PARA DIRIGIR VEÍCULO SEM ADAPTAÇÃO”. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja imediatamente concedido a imediata renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da Agravante, sem a imposição de quaisquer restrições ou necessidades de adaptações no veículo, conforme sua capacidade de condução comprovadamente inalterada, até decisão definitiva de mérito sobre a matéria”, e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de prova constantes dos autos não bastam para infirmar, nesse estágio inicial da relação processual, a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que considerou a necessidade de veículo adaptado. Os laudos médicos apresentados pela Agravante não superam, no plano da cognição sumária, o exame oficial realizado em conformidade com a legislação de regência. Frise-se que o ato administrativo considerado ilegal foi praticado em conformidade com os artigos 147, inciso I e § 2o, e 159, § 10, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), o artigo 4o, inciso II, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, e §§ 1o e 2o, da Resolução CONTRAN 425/2012 e a diretriz 3.2 da NBR ABNT 14970. Portanto, se as provas coligidas até o momento não são aptas a afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo impugnado, não se pode concluir pela probabilidade do direito da Agravante, pressuposto sem o qual não se legitima a tutela ade urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DE CNH. PERÍCIA MÉDICA ADMINISTRATIVA. LEGÍTIMA. LIMITAÇÃO FUNCIONAL IDENTIFICADA. ADAPTAÇÃO DO VEÍCULO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É imprescindível avaliação física e mental do condutor para renovação da CNH, conforme dispõe a legislação de regência. 1.1 A realização periódica de exame físico e mental dos condutores tem por escopo a garantia de segurança da direção veicular, medida capaz de identificar as limitações físicas ou mentais dos condutores. 2. Verificada a presença de limitação funcional significativa no condutor, necessária se faz a adaptação do veículo da forma como indicada no laudo emitido pela junta médica especial do DETRAN. 3. Não prospera a alegação de condução de veículos desde 2005, já que não afasta a legitimidade da avaliação clínica de junta médica especial realizada, nem tampouco a necessidade de reavaliação física aplicável a todos os motoristas, com deficiências físicas ou não, que pretendem renovar a Carteira Nacional de Habilitação. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (0703807-97.2019.8.07.0018, 1a T., Des. Rel.: Romulo de Araujo Mendes, DJe: 19/12/2019)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator